Tribunal: TJDFT
Processo: 0726777-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0726777-14.2020.8.07.0000 Agravante CALEDÔNIA EMPREEND. IMOBILIÁRIOS LTDA - ME Agravado CONDOMÍNIO PRIVÊ LAGO NORTE I Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (Id 18126358, p. 1-4) interposto por Caledônia Empreendimentos Imobiliários LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília (Id 18129918) que, nos autos de cumprimento de sentença oriundo de ação cobrança de despesas condominiais ajuizada por Condomínio Privê Lago Norte I, ora agravado, em desfavor da agravante (proc. n.0034108-32.2013.8.07.0001), rejeitou os embargos de declaração opostos pela agravante, mantendo a decisão de indeferimento do pedido da recorrente. O pleito da recorrente foi deduzido com fundamento em suposto erro do juízo na expedição dos alvarás de levantamento mesmo sem determinação e em valores maiores que os devidos. Por isso, requereu que determinasse à agravada o depósito, em juízo, do valor por ela levantado a maior, em alvará posteriormente cancelado, no valor de R$ 6.614,69 (seis mil seiscentos e quatorze reais e sessenta e nove centavos), bem como, ao patrono da agravada para também depositar judicialmente a quantia de R$ 1.050,42 (mil e cinquenta reais e quarenta e dois centavos), também levantada a maior, sob pena de incorrerem em multa por litigância de má-fé, nos termos da norma posta art. 79 e seguintes do CPC[1]. No entanto, o juízo indeferiu o requerimento. Na decisão impugnada pelos embargos de declaração rejeitados, o douto magistrado consignou que a pretensão deduzida pela agravante deverá ser formulada em ação própria. Preparo recolhido (Ids 18129921, p. 1 e 18129922, p. 1). É o relato do necessário. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência. Nesses termos formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção aos arts. 1.015, parágrafo único[2], c/c 1.019, I[3], ambos do CPC, ADMITO seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[4]. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 31 de julho de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 79. Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente. Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. [2] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 1.019 (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;